Tribunal: CARF
Processo: 13005.000710/2005-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a renda de pessoa física (Irpf)
Ano-calendário: 2002, 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas suas razões de defesa (arts. 14 - 16, Decreto no 70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na fase recursal, mandatório o reconhecimento da preclusão consumativa.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.000710/2005-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.491 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
NARA MARIA DE FREITAS NONNENMACHER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas suas razões de defesa (arts.
14 - 16, Decreto no 70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede
recursal, de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública.
Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos
na fase recursal, mandatório o reconhecimento da preclusão consumativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por falta de prequestionamento das alegações recursais.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente
convocado), Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff
Sallem e Ana Cláudia Borges de Oliveira. Ausente o conselheiro Luís Henrique Dias Lima.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 2a Tuma da DRJ/STM
consubstanciada no Acórdão no 18-6.638 (fl. 72), que julgou procedente em parte a impugnação
apresentada pela Autuada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.000710/2005-54
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.491 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000710/2005-54

Na origem, trata-se o presente caso de Auto de Infração com vistas a exigir
débitos de IRPF, referente aos anos-calendário de 2002 e 2003, em face da constatação, pela
fiscalização, das seguintes infrações:
- Dedução indevida de Despesas Médicas;
- Dedução indevida de Despesas com Livro Caixa;
- Dedução indevida de Despesas com Instrução;
- Dedução indevida de Previdência Privada;
- Falta de Recolhimento do Carnê-Leão;
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou o expediente de fls.
50 e 51, recepcionado pela Unidade de Origem como se impugnação fosse, a qual foi julgada
procedente em parte pela DRJ, nos termos do Acórdão no 18-6.638 (fl. 72), conforme ementa
abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções ficam sujeitas a comprovação do pagamento
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis como despesas médicas os valores descontados em folha de pagamento
referentes a planos de assistência à saúde e participação em consultas.
DEDUÇÕES. CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRIVADA.
São dedutíveis os valores descontados em folha de pagamento em favor de plano de
previdência privada.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fls. 98 a 100, pugnando, em sede de preliminar, pela nulidade da decisão de
primeira instância e, no mérito, pela improcedência do lançamento, tendo em vista que a falta de
comprovação das deduções declaradas ocorreu por motivo de força maior, alheio à sua vontade.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser conhecido pelas
razões de fato e de direito a seguir expostas.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
com vistas a exigir débitos de IRPF em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das
seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) Dedução indevida de Despesas Médicas, (ii)
Dedução indevida de Despesas com Livro Caixa, (iii) Dedução indevida de Despesas com
Instrução, (iv) Dedução indevida de Previdência Privada e (v) Falta de Recolhimento do Carnê-
Leão.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.491 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000710/2005-54

Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou o expediente de fls. 50 e
51, recepcionado pela Unidade de origem como se impugnação fosse, por meio do qual
apresentou alguns documentos com vistas a comprovar:
- parte das despesas médicas glosadas pela Fiscalização;
- parte das despesas com instrução glosadas pela Fiscalização; e
- a integralidade dos valores glosados pelo Fisco a título de Previdência Privada.
Como se vê, a Contribuinte, em sede de “impugnação”, limitou-se a apresentar
alguns documentos que, no seu entender, comprovariam parte dos valores informados em suas
declarações dos anos-calendário de 2002 e 2003 a título de dedução e que foram glosados pela
Fiscalização.
Em face dos argumentos e documentos apresentados naquela oportunidade, o
órgão julgador de primeira instância julgou procedente em parte o lançamento fiscal, nos
seguintes termos, em síntese:
Diante do exposto, voto no sentido de se julgar procedente em parte o lançamento:
I - cancelando-se a exigência do IRPF no valor de R$ 1.492,38, em relação ao ano-
calendário de 2002 e de R$ 1.635,42, em relação ao ano-calendário de 2003, assim
como as correspondentes multas de oficio de 75% e a multa isolada no valor de R$
9,89, conforme demonstrativo supra; e
II - mantendo-se a exigência do IRPF no valor de R$ 13.075,37, em relação ao ano-
calendário de 2002 e de R$ 16.309,77, em relação ao ano-calendário de 2003, assim
como as correspondentes multas de oficio de 75% e a multa isolada no valor de R$
19,80 forme demonstrativo supra.
Ato contínuo, cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte
apresentou o recurso voluntário de fls. 98 a 100, por meio do qual, conforme já exposto no
relatório supra, sustentou, em sede de preliminar, a nulidade da decisão de primeira instância e,
no mérito, pela improcedência do lançamento, tendo em vista que a falta de comprovação das
deduções declaradas ocorreu por motivo de força maior, alheio à sua vontade.
Ora, como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão
da DRJ e provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a
sua reforma total ou parcial.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a finalidade
do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das
mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Justamente por isso é
inadmissível, em grau de recurso, modificar a decisão de primeiro grau baseada em novos
fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na
origem.
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância,
afigura-se evidente a inovação recursal, não merecendo, por esta razão, ser o pleito da
Recorrente apreciado por este Conselho.
No que tange especificamente à preliminar de nulidade da decisão de primeira
instância, tem-se que esta, em verdade, perpassa pelo próprio mérito do apelo recursal, na
medida em que sustenta que a decisão de primeira instância desconsiderou os documentos que
comprovam o fato de força maior que fundamentou a defesa da então Impugnante.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.491 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000710/2005-54

Ora, a alegação de não apresentação, por motivo alheio à vontade da Contribuinte,
dos documentos que comprovariam as deduções realizadas, configura justamente as razões de
mérito do recurso em análise e, ao mesmo tempo, inovação em relação em relação aos
argumentos / documentos esgrimidos em sede de impugnação.
Revela-se, portanto, que a adução recursal em específico, não antes levantada no
curso do contencioso, tem fins precipuamente procrastinatórios, não merecendo ser conhecida, à
míngua de amparo normativo para tanto. É dizer, os argumentos de defesa trazidos apenas em
grau de recurso, em relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital